Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. MÉRITO. ADESÃO. GRUPOS DE CONSÓRCIO. AFIRMADA CONTRATAÇÃO CONTAMINADA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PELO AUTOR. INVERSÃO. FATO NEGATIVO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DOBRADA DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural, do que decorre, por sua vez, à contraparte, ao impugná-la, o ônus de comprovar a afirmada ausência de situação de miserabilidade processual.

2. Descabe a inversão probatória quando resultar na obrigação de provar fato negativo (prova diabólica). Precedente.

3. Se o autor não conseguiu comprovar a afirmada configuração de vício de consentimento, ônus que lhe constituía, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência dos pedidos formulados objetivando a repetição imediata e dobrada do indébito e de reparação por danos morais.

4. Apelação não provida.